Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013217-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), OLINDA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.752.356/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA ADMINISTRATIVA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO –
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DEMORA DE MAIS DE 05 ANOS PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINITRATIVO –
AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AO PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Configurada a inércia da Fazenda Pública, ante o decurso de pouco mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a propositura da ação judicial, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer causa de interrupção do prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo.

2 - O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, de modo que não há de se considerar razoável, o transcurso desse prazo para a análise no âmbito de processo administrativo e a propositura da demanda judicial, que não pode ser “ad eternum”.

3 – Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Olinda Transportes Ltda - ME, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória do crédito inscrito na CDA vencido em 18/06/2014, decorrente da multa administrativa por descumprimento das normas de transporte coletivo (Lei n. 2758/91 e Decreto 2367/91), e, por consequência, extinguiu o processo com base no Art. 1o do Decreto no 20.910/1932, combinado com os arts. 332, inc. I e § 1o, 487, inc. II, e 927, inc. IV, todos do CPC.

Argumenta o Apelante que como se trata de crédito não tributário, o lapso temporal a ser sopesado para início da fluência do fenômeno material prescritivo é a data da constituição definitiva do crédito e não do vencimento, vez que este último coincide exatamente com a data do cometimento da infração, consoante se depreende da cópia integral dos processos administrativos (autos de infração), condizentes a cada uma das CDA’s ajuizadas.

Logo, diz que a fluência
in totum
do prazo prescricional, atinente a as certidões de dívida ativa inseridas na execução fiscal em tela, somente atingiria seu termo em 27/01/2022, haja vista que todos os créditos foram definitivamente constituídos em 27/01/2017, data em que a empresa executada restou notificada do julgamento prolatado em segunda instância administrativa.

Obtempera que inexiste regramento específico em legislação local, devendo ser aplicadas as disposições encartadas no Decreto 20.910/32, no tocante aos créditos não tributários, salientando que somente depois de finalizado o processo administrativo instaurado surge a pretensão executória, visto que, antes de tal momento, a Fazenda Pública encontra-se impedida de cobrá-lo, ante a ausência de constituição definitiva do mesmo.

Dessa forma, pugna pelo provimento da Apelação, a fim de que o ato sentencial seja reformado, e o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento. (Id.59587952)

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Olinda Transportes Ltda - ME, objetivando a cobrança de crédito não tributário relativo à multa punitiva por descumprimento das normas de transporte coletivo, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 29.859,86 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória com base no Art. 1o do Decreto no 20.910/1932, combinado com os artigos 332, inc. I e § 1o, 487, inc. II, e 927, inc. IV, todos do CPC, e, por consequência, extinguiu o processo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de crédito não-tributário e por isso incabível a aplicação do Código Tributário Nacional (CTN) e sim, o Decreto Federal n.o 20.910/1932, in verbis:

“Art. 1o - As Dividas Passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. (grifei)

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1105442/TJ (Tema 135), firmou entendimento de que
é de 05 anos

o prazo prescricional para ajuizamento de ação para cobrar multa administrativa, o qual tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32). 2. Recurso especial provido. (REsp 1105442/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2011)

No caso em exame, a verificação da infração à norma municipal, tendo em vista o descumprimento das normas de transporte coletivo,
ocorreu em 18/06/2014
, através da lavratura do auto de infração no 63017, segundo consta na notificação juntada no id. 59587955.

Devidamente notificado, foi apresentada defesa administrativa,
da qual em 27/01/2017 a Municipalidade declarou válido e subsistente o auto de infração (id.59587954-pag.38),

data essa que se considera a constituição definitiva do crédito, tornando o exigível e marco para a contagem do início do prazo prescricional.

Isto porque, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Assim, considerando que
o executivo fiscal foi ajuizado em 19/03/2020,

de fato não houve a prescrição quinquenal entre a intimação do encerramento do processo administrativo (27/01/2017) e o ajuizamento da ação, como aduz a Fazenda Pública.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/32. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE INICIA NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DO CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973. RECURSO DESPROVIDO. Ainda que não exista previsão legal fixando o prazo de prescrição para a cobrança de multa administrativa, é pacífico o entendimento de que, em observância ao princípio da simetria, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32.O termo inicial para a contagem do prazo prescricional flui do momento em que o crédito em questão torna-se exigível, ou seja, no dia seguinte ao vencimento da obrigação e inadimplência do devedor. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos nas alíneas do parágrafo 3o do art. 20 do Código de Processo Civil/1973, aplicável ao caso concreto, e observada a disposição do parágrafo 4o do mesmo artigo. (N.U 0043830-22.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 – NÃO DECORRIDOS MAIS DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Em se tratando de crédito-não tributário inaplicável o Código Tributário Nacional (CTN), o que importa na observância do prazo prescricional disposto no art. 1o do Decreto Federal n.o 20.910/1932. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1105442/RJ (Tema 135) de que o prazo prescricional, para ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa administrativa tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva. Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito e o ajuizamento da demanda, deve ser afastada a prescrição.(TJ-MT - AC: 00267761420128110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2019)

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO ao recurso, o que implica em reformar a sentença objurgada, para afastar a prescrição e determinar o trâmite regular do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o vogal)

Egrégia Câmara:

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.05.2021.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Olinda Transportes Ltda - ME
, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória do crédito inscrito na CDA vencido em 18/06/2014, decorrente da multa administrativa por descumprimento das normas de transporte coletivo (Lei n. 2758/91 e Decreto 2367/91), e, por consequência, extinguiu o processo com base no Art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, combinado com os arts. 332, inc. I e § 1o, 487, inc. II, e 927, inc. IV, todos do CPC.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença e afastando a prescrição do crédito, bem como determinou o regular prosseguimento do feito.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se da exordial que o Município de Cuiabá propôs ação de execução fiscal em face de Olinda Transportes LTDA – ME, pugnando pelo recebimento de crédito de natureza não tributária, lastreado pela CDA n. 1754421/2019, cujo valor era de R$ 29.859,86, quando do ajuizamento da ação.

Verifica-se que
o auto de infração que embasou a CDA foi lavrado em 18.06.2014; fora apresentado recurso administrativo, cuja
decisão de primeira instancia fora proferida em 20.11.2014
; o feito fora remetido ao juízo
a ad quem
administrativo, por comportar recurso administrativo
ex officio,
cuja decisão foi proferida em 07.03.2016 e o acórdão publicado em 06.05.2016.
Na via judicial a ação fora distribuída no dia 19.03.2020
.

Pelo Município de Cuiabá fora apresentado pedido de revisão do julgamento, o qual cancelou a penalidade de multa, aplicando apenas advertência.
Na data de 27.01.2017 o recurso foi julgado e, por maioria, declararam válido o auto de infração
devendo a empresa Olinda Transportes recolher aos cofres públicos os valores contidos no auto de infração.

Pois bem.

Inicialmente cumpre destacar que o crédito executado não tem natureza tributária, já que decorre de multa administrativa, não sendo aplicável a espécie o Código Tributário Nacional (CTN).

Ademais, embora não exista no ordenamento jurídico leis e normas que tratem especificamente da prescrição nos casos de multa administrativa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em observância ao princípio da simetria, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, que assim dispõe:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ao que se denota dos autos, é que, de fato, a pretensão restou fulminada pela prescrição quinquenal, ocorrida entre a data da decisão administrativa e a distribuição da ação de execução fiscal -
20.11.2014 e 19.03.2020
, cujo prazo de tramitação fora muito além dos cinco anos previsto no Decreto.

Ante o exposto, com a devida vênia,
divirjo do voto do e. Relator,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Município de Cuiabá, mantendo-se inalterada a sentença
a quo
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Olinda Transportes Ltda - ME, objetivando a cobrança de crédito não tributário relativo à multa punitiva por descumprimento das normas de transporte coletivo, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 29.859,86 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos),
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória com base no Art. 1o do Decreto no 20.910/1932, combinado com os artigos 332, inc. I e § 1o, 487, inc. II, e 927, inc. IV, todos do CPC, e, por consequência, extinguiu o processo.

Pois bem, a controvérsia recursal se restringe à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo.

Em se tratando de crédito não-tributário, incabível a aplicação do Código Tributário Nacional (CTN), devendo a análise do caso seguir os ditames do Decreto Federal n.o 20.910/1932
, in verbis:

“Art. 1o - As Dividas Passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. (grifei)

Como visto, a norma dispõe que a prescrição nos casos dos processos administrativos é de 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em exame, a infração à norma municipal pelo descumprimento das normas de transporte coletivo
ocorreu em 18/06/2014
, através da lavratura do auto de infração no 63017, segundo consta na notificação juntada no id. 59587955.

Devidamente notificado, o Apelado apresentou defesa administrativa, cuja decisão de 1a instância proferida em 20/11/2014 (id.59587953-pag.14), julgou procedente o recurso e declarou a nulidade do auto de infração, todavia, submetido o recurso ao duplo grau de jurisdição, na Sessão do dia 03/05/2016 (id.59587953-pag.44), a Turma julgadora negou provimento ao recurso, ratificando a decisão de 1a instância, declarando inválido e insubsistente o auto de infração, aplicando apenas advertência. O Acórdão foi publicado em 06/05/2016 (id.59587953-pag.45)

Por conseguinte, infere-se ainda do procedimento administrativo que a Municipalidade apresentou pedido de revisão de julgamento ao Conselho Pleno de Recursos Fiscais, cuja decisão proferida na Sessão do dia 26/01/2017 (id.59587954-pag.37), por maioria de votos, reformou a decisão de 1a e 2a Instância,
declarando válido o auto de infração, e, por conseguinte, impondo à empresa ora Apelada o recolhimento dos valores aos cofres públicos.

Ocorre que, a presente demanda judicial somente foi distribuída no dia 19/03/2020.

Nesse encalço, após ouvir atentamente as ponderáveis razões do D. 2oVogal, constatei que assiste razão quanto a necessidade de reconhecer no presente caso a demora do ente público por tempo superior a 05 anos para concluir o procedimento administrativo e por conseguinte, interpor a presente Execução Fiscal.

Destarte, embora o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1105442/RJ (Tema 135), firmou entendimento no sentido que
é de 05 anos

o prazo prescricional para ajuizamento de ação para cobrar multa administrativa, o qual tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva, tal procedimento não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo.

O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos,
já que o Município de Cuiabá somente interpôs a ação judicial após ultrapassado esse prazo de 05 (cinco) anos.

Dessa forma, permitir a inércia do Fisco para a devida cobrança do crédito, seja ele tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

A propósito, já decidiu este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF)- SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)”

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.(TJ-MT 00020463420178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2021)

Portanto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reconhecer o implemento do prazo prescricional da cobrança do crédito inscrito na CDA no2019/1754421, vencido em 18/06/2014, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Com tais considerações e os acréscimos do r. voto vista do D. 2o Vogal, retifico o voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo Município de Cuiabá, mantendo-se inalterada a sentença de 1o grau.

É como retifico o voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho os votos precedentes.

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.